Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021604-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LILIANE DE CASSIA NICOLAU - CPF: 470.139.909-49 (ADVOGADO), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARCOLINO LIMA EL KADRI - CPF: 016.041.361-38 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), THIAGO MARCOLINO LIMA EL KADRI - CPF: 016.041.361-38 (ASSISTENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (APELANTE), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (APELADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A E PROVEU O DE GIULLEVEVERSON SILVA QUINTEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO COM TRAMITAÇÃO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA QUE SUBSTITUI A INTIMAÇÃO PESSOAL – DESÍDIA CARACTERIZADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO DO BANCO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO ADVOGADO/APELANTE PROVIDO. 1. Atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o autor foi devidamente intimado, via DJE, para que, no prazo de quinze dias, dar efetivo andamento ao processo, sendo expressamente advertido sobre a penalidade de extinção,

e considerando o descumprimento da ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III). 2. T
ratando-se de processo com tramitação 100% digital, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal. 3
. C
omprovada a intimação pessoal (via sistema) do autor/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia, correta a conclusão sentencial de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, situação que, conforme jurisprudência do STJ, atrai a sucumbência para a parte autora. 4.
“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (...) No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono
.”

(AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA e também pelo BANCO BRADESCO S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único

1021604-64.2018.8.11.0041),
ajuizada pelo banco apelante contra

BOSQUE RENT A CAR EIRELI – ME
e
VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO
,

extinguiu o feito por abandono processual, destacando que
“
O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como pessoalmente (via sistema) para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte”
(cf. Id. no 175967157).

O advogado/apelante
afirma que “
na hipótese de Extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa á instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes Precedentes. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar á instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono
”
, pede, então,
o provimento do recurso “
para REFORMAR a r. sentença recorrida, bem assim reconhecendo o error in procedendo e judicando do julgamento para a necessária fixação de HONORARIOS SUCUMBENCIAIS devidos
”
(cf. Id. no 175967164).

Por sua vez, o Banco/apelante sustenta que “
HÁ NULIDADE ABSOLUTA, UMA VEZ QUE A PATRONA DA PARTE APELANTE NÃO FOI INTIMADA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
” mesmo tendo solicitado que todas as intimações/publicações deveriam ocorrer em seu nome, sob pena de nulidade,

Afirma que “
QUEM LEU AS INTIMAÇÕES VIA SISTEMA DO BANCO BRADESCO FOI O PATRONO DO TERCEIRO INTERESSADO BANCO VOLKSWAGEN S.A. Tal fato, por si só, também é motivo para declarar a nulidade
”.

No mérito, afirma que “
no presente caso, o magistrado na origem extinguiu o feito com base no Art. 485, III do CPC, entretanto, não se atentou ao fato de que não houve intimação pessoal (com recebimento de AR) do apelante PARA SUPRIRA FALTA. Com efeito, o § 1o do Art. 485 do CPC é cristalino que a intimação deve ser PESSOAL e SUCESSIVA, isto é, após a inércia do advogado
” e ainda que “
In casu, o Magistrado entendeu que aplicável o Art. 485, inciso III, do CPC a presente ação de execução de título extrajudicial, entretanto, não agiu com acerto, vez que as causas de extinção de tal fase estão elencadas no Art. 924 do CPC e não no Art. 485, que se aplica a fase de conhecimento
”. No mais, prequestiona a matéria.

Pede pois, o provimento do recurso para “
1) Declarar a nulidade de todos os atos posteriores a intimação de ID no 175964131, inclusive da sentença ante a ausência de intimação/publicação a advogada solicitada (Art. 272, § 5o do CPC), bem como a intimações lidas por advogado do terceiro interessado, conforme item III.1; 2) Declarar a nulidade da sentença ante a ausência de intimação do advogado e a pessoal (Art. 485, § 1o do CPC), considerando, ainda, que tal intimação deve ser pessoal (AR) e sucessiva para suprir a falta do advogado, o que definitivamente não ocorreu no caso, conforme item III.2; 21 3) Afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, dando-se regular prosseguimento ao feito ante a incompatibilidade do abandono de causa ao presente feito nos termos do Art. 924 e 925, ambos do CPC, conforme item III.3; 4) Afastar a extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, dando-se regular prosseguimento ao feito com a intimação do patrono do apelante, considerando a ausência de intenção de abandonar o feito e primazia de julgamento de mérito, consoante item III.4
” (cf. Id. no 196117673).

O banco/autor ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 196117672, enquanto o advogado contrarrazoou junto Id. no 206603192, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital” (STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

No caso, verifica-se que no dia 22/02/2022, o feito recebeu o impulso oficial documentado pela decisão vinculada ao Id. no 175967151, determinando a intimação pessoal do autor (via sistema) para que este desse prosseguimento ao feito sob pena de extinção, porém, o prazo legal transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação do autor, conforme certidão vinculada ao Id. 175967155, sendo que no dia 21/03/2023 os executados se manifestaram pugnando pela extinção do feito (cf. Id. no 175967156) e no dia 22/03/2023, sobreveio, então, a sentença de extinção proferida sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, sendo o exequente
Banco Bradesco S.A.
em face de
Bosque Renta Car Eireli - ME
e
Valdecir Ferreira de Carvalho.

Ao Id 84914702 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como pessoalmente (via sistema) para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão de Id 94844977.

Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso,
JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito
, com fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal,
dê-se
baixa na distribuição e
arquivem-se
os autos, com as cautelas de praxe.” (cf. Id. no175967157)

Portanto, atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o próprio banco/apelante foi devidamente intimado, via DJE, para, no prazo de cinco dias, dar efetivo andamento ao processo, sendo expressamente advertido sobre a penalidade de extinção,

e considerando o descumprimento da ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III), como corretamente decidido pelo MM. Juiz sentenciante.

Ademais, tratando-se de processo com tramitação 100% digital, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal, vejamos o entendimento do STJ:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3.
Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (STJ – Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.663.952 - Corte Especial – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 19.05.2021)

Portanto, comprovada a intimação pessoal (via sistema) do autor/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia, correta a conclusão sentencial de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, situação que, conforme jurisprudência do STJ, atrai a sucumbência para a parte autora.

À propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
Precedentes. 2.
No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso do banco/apelante e dou provimento ao recurso do advogado/apelante
para condenar o banco/autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixa-se em 10% do valor atualizado da causa
na forma do artigo 85, § 2o do CPC.

Custas pelo banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024